Tribunal: TJDFT
Processo: 0712260-83.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DA AQUISIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do que dispõe o artigo 91, do CP, a perda de bens em favor da União é um dos efeitos da condenação.

2. Se não houve condenação, mas acordo de não persecução penal (art. 28-A do CP), não cabe o decreto de perda da arma de fogo, ainda mais quando demonstrada a propriedade e regularidade da sua aquisição.

3. Não interessando mais ao processo a apreensão do bem antes do trânsito em julgado da sentença final é cabível a sua restituição ao proprietário.

4. Recurso conhecido e provido.